Tribunal: TCU
Processo: 014.971/2014-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2445/2022-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por José Alves da Silva em face do Acórdão 1927/2019-TCU-Plenário (peça 46), por meio do qual esta Corte de Contas julgou irregulares as suas contas, imputando-lhe débito e multa. Considerando que o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992, quais sejam, erro de cálculo nas contas, falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida, e superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que a mudança de entendimento ou a consolidação da jurisprudência no TCU não constitui documento novo para efeito de conhecimento de recurso de revisão (eg. Acórdão 1837/2017-TCU-Plenário e Acórdão 1503/2018-TCU-Plenário ); Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, uma vez que entendimento diverso descaracterizaria a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso III, 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso IV, e 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por José Alves da Silva, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU; e b) dar ciência desta decisão ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 014.971/2014-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Alves da Silva (XXX.308.981-XX); Xoxoteando Produções Artísticas Ltda. - ME (07.408.508/0001-72). 1.2. Recorrente: José Alves da Silva (XXX.308.981-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Congo - PB. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Joanilson Guedes Barbosa (OAB/PB 13.295), Guilherme Augusto Ferreira Fregapani (OAB/DF 34.406) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.